Tribunal: TJMT
Processo: 1017673-06.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017673-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA/PAGAMENTO DO CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO TAXA E CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017673-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, que nos autos Ação Ordinária de Revisão C/C Declaração de Nulidade de Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Atos Inominados com Tutela de Urgência, n. 1008231-90.2023.8.11.0040, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender os descontos realizados na conta corrente da empresa e/ou emissão de novos boletos.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
firmou contrato de adesão em 17 de Setembro de 2021, a Cédula de Crédito Bancário nº 97790-1, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de tarifas e impostos, perfazendo um valor a ser financiado no total de R$ 103.703,13 (cento e três mil, setecentos e três reais e treze centavos), a ser pago em 42 parcelas mensais sendo a primeira de R$ 2.165,35 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com primeiro vencimento para 18/10/2021
” (sic).

Sustenta que em face da dificuldade financeira (ausência de liquidez) pleiteou a antecipação da tutela na origem.

Assevera que “
os fatos processuais que ensejaram a ação ajuizada é pelo fato de ausência de liquidez, ou seja, está em dificuldade financeira para honrar os pagamentos
” (sic).

Discorre que “
a empresa pretende discutir as taxas cobradas indevidamente, e cláusulas abusivas. Não nega pagamentos remanescentes e futuros. Todavia, fara em juízo. Por fim, necessita da conta bancaria livre de cobranças relativas ao contrato. Caso contrário inviabiliza a movimentação e torna sem efeito a ação proposta
” (sic).

Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer que seja determinada “
a cessação imediata dos descontos dos valores/parcelas da conta corrente da empresa e/ou emissão de novos boletos, haja vista, a empresa é de pequeno porte, tem circulação de valores na conta bancaria, renda auferida através de intermediação de comercio de veículos, bem como se abstenha de causar quaisquer ação que possa causar constrangimento, cobrança e/ou inscrição do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito, enquanto perdurar a presente ação. Ainda, que seja autorizado o deposito dos valores contratados em juízo
” (sic), e no mérito, o provimento do recurso (Id. 177295185)

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 14/08/2023, conforme decisão de Id. 178598672.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 181512654, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Isento do preparo recursal, conforme certificado no Id 177310189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME
ajuizou a Ação Ordinária de Revisão C/C Declaração de Nulidade de Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Atos Inominados com Tutela de Urgência, em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando, em suma, que “
firmou contrato de adesão em 17 de Setembro de 2021, a Cédula de Crédito Bancário nº 97790-1, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de tarifas e impostos, perfazendo um valor a ser financiado no total de R$103.703,13 (cento e três mil, setecentos e três reais e treze centavos), a ser pago em 42 parcelas mensais sendo a primeira de R$2.165,35 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com primeiro vencimento para 18/10/2021
”.

Defende a “
impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, pois esgotados os seus recursos, o Autor tentou, por diversas vezes, renegociar a dívida para fins de reduzir o valor das prestações, sem, entretanto, obter êxito, conforme provas que faz em anexo
” (sic).

Relatou que “
após uma rápida análise à documentação recebida o autor descobriu que sua conta estava excessivamente onerada de juros extorsivos, taxas abusivas e unilaterais, motivando a presente ação
” (sic).

Assim, requereu em sede de tutela de urgência, a cessação imediata dos descontos dos valores/parcelas da conta corrente da empresa, haja vista que a empresa é de pequeno porte, tem circulação de valores na conta bancária, renda auferida através de intermediação de comércio de veículos, bem como, pugnou pela abstenção de atos que possam causar prejuízos/constrangimentos a empresa, dentre eles a inscrição no cadastro de inadimplentes, enquanto perdurar a ação.

Ao analisar o caso concreto, a magistrada de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

”

Vistos etc.

RECEBO a inicial.

DEFIRO a AJG em favor da parte autora. ANOTE-SE.

Em relação ao pedido de tutela formulado na exordial, não obstante os argumentos da requerente,
a matéria discutida além de confundir-se com o mérito, depende de ampla dilação probatória
, sendo imprescindível a prévia manifestação da parte adversa,
razão pela qual INDEFIRO o pleito.

No mais, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processuais, primados da tutela jurisdicional efetiva, DISPENSO a designação prévia de audiência de conciliação e DETERMINO a imediata citação dos demandados para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil.

Se for o caso, à impugnação no prazo legal.

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Oportunamente, CONCLUSOS.

Às providências
”
(Id. 124276258 dos autos de origem).

O agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pela Juíza
a quo
merece reforma quanto ao indeferimento da suspensão do pagamento, defendendo, para tanto, que pretende discutir as taxas cobradas indevidamente e as cláusulas abusivas.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Digo isso porque, em que pese as alegações da agravante quanto às supostas abusividades e nulidades apontadas, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato.

Logo, a pretensão da parte agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda originária, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das alegações trazidas neste momento de cognição não exauriente.

Destarte, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito do agravante em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, de modo que necessário manter o
decisum
agravado.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IRREGULARIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A demonstração da ilegalidade/abusividade das cobranças praticada pelas agravadas, demanda a necessidade de maior dilação probatória, portanto, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada
”.
(N.U 1016667-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS
– PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA –
QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela
”.
(TJ-MT 10108392120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA. EXORBITANCIA. DISCUSSÃO PROBATÓRIA
. REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito em discussão, o qual demandará dilação probatória e a suspensão da cobrança não implicará a irreversibilidade da medida, vez que não demonstrado pela agravante.

Toda a discussão depende da instrução probatória, sem que a agravante traga elementos a corroborar com o alegado e afastar os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida”.
(TJ-MT 10087035120228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023